Tribunal: TJDFT
Processo: 0753112-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoséOliveira Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0753112-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) FISCAL DA LEI: ANDERSON DE MELO PANTALEAO REQUERIDO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Vistos etc. Trata-se de pedido de “tutela de urgência incidental” feito por Anderson de Melo Pantaleão. Afirma que propôs habeas corpus preventivo, com pedido liminar (Processo n. 0752590-43.2020.8.07.0000), onde objetiva evitar iminente constrangimento ilegal e cerceamento de defesa, que está sendo alvo no Processo Administrativo n. 08191.031018/2020-17, no âmbito do MPDFT, eis que eivado de nulidade insanável. Diz que no decorrer da ação proposta a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, no dia 15.12.2020, decidiu notificar a Autoridade coatora para que preste esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias, exarando mandado de notificação, o qual foi recebido no dia 17.12.2020. No entanto, o referido Processo Administrativo (sindicância acusatória) está na iminência de ser julgado e o Paciente penalizado, o que representaria o perecimento do direito que se pretende resguardar nos autos principais, tornando inócuo o habeas corpus preventivo. Destaca que não pode ser penalizado em processo eivado por nulidade insanável. Uma penalidade aplicada pela Autoridade competente representaria uma afronta às liberdades individuais e a honra do coagido, tornando-se a situação irreversível e de difícil reparação. Ao final, requer seja concedida liminar para a suspensão do andamento processual do Processo Administrativo o n. 08191.031018/2020-17, no âmbito do MPDFT, até que os esclarecimentos sejam prestados e o mérito do habeas corpus julgado. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No presente caso, a alegada urgência não foi comprovada pela documentação acostada. Em consulta ao Sistema de Informática do TJDFT, verifico que Anderson de Melo Pantaleão impetrou o habeas corpus n. 0752590-43.2020.8.07.0000, onde requer a concessão de liminar para impedir qualquer coação ou restrição de sua liberdade, a fim de ver-se processado em liberdade e a suspensão da marcha processual do Processo Administrativo n. 08191.031018/2020-17. No mérito, requer a anulação total do Processo Administrativo n. 08191.031018/2020-17. Referido habeas corpus foi distribuído à Exa. Desembargadora Fátima Rafael, a qual determinou a notificação da Autoridade coatora, solicitando que a mesma preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias. Salientou a Exa. Desembargadora que deixa, por ora, de apreciar o pedido liminar, aguardando as informações da Autoridade coatora. Pois bem, tenho que Anderson de Melo Pantaleão, apesar de alegar, não demonstrou que o referido Processo Administrativo (sindicância acusatória) está na iminência de ser julgado, ou seja, que será julgado antes do dia 07.01.2021. Assim, não há motivo para apreciação do pedido durante o plantão judicial. Ausente a demonstração de possível perecimento de direito, a medida poderá aguardar o início do expediente forense. Ante o exposto, nada a prover. Intime-se. Após, a Eminente Desembargadora Relatora para o qual foi distribuído o presente feito. Brasília, 22 de dezembro de 2020 15:59:41. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial